Tribunal: CARF
Processo: 12719.721697/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12719.721697/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.024 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
ARSENAL GAMES COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES
NACIONAL.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIA
OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. EXCLUSÃO.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho
constitui motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional,
consoante expressa previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da contribuinte do regime do SIMPLES
NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (SP).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12719.721697/2012-91
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.024 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.721697/2012-91

Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 16-71.485 - 8a Turma
da DRJ/SPO, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face
do Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 293/2014 (fls. 20), que excluiu o
contribuinte do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/10/2012, por ter sido constatada a
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho,
conforme apurado pela fiscalização, incorrendo na situação excludente prevista
na Lei Complementar no 123/2006, art. 29, inciso VII.
Consoante documentos extraídos do processo administrativo no
12719.721162/2012-10 (fls. 04/16), o procedimento fiscal cuidava da apreensão
de mercadorias de origem estrangeira (relação às fls. 06/07) expostas à venda no
estabelecimento comercial e que estavam desacompanhadas de documentação
que comprovasse a sua regular importação. Tendo sido regularmente autuado, o
contribuinte não apresentou impugnação, dando ensejo à lavratura do Termo de
Revelia no 2013.0110 e do Ato Declaratório Executivo no 2013.0055 (cópia às fls.
16) naquele processo, por meio dos quais foi declarada a revelia do contribuinte
e aplicada a pena de perdimento das mercadorias.
Em virtude do apurado naqueles autos, foi o presente processo
formalizado para dar seguimento à Representação Fiscal de exclusão do Simples
Nacional de fls. 03. Conforme Despacho Decisório de fls. 19, a comercialização
de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, por corresponder à
vedação legalmente prevista no inciso VII do art. 29 da LC no 123/2006 implica
na exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional. Foi então emitido o do
Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 293/2014, às fls. 240, pelo qual o
contribuinte foi excluído do referido regime tributário simplificado e favorecido,
com efeitos a partir de 01/10/2012.
Cientificado da exclusão em 20/10/2014 (AR de fls. 23), o
interessado apresentou, em 04/11/2014, a Manifestação de Inconformidade de fls.
25/26 alegando que a maior parte das mercadorias teria sido liberada pela
autoridade fiscal e apenas uma pequena parcela, inferior a 1% da
comercialização efetiva da empresa, restou apreendida por falta da devida
documentação comprobatória em virtude de desorganização da empresa. Alega
ainda que a exclusão do Simples Nacional deveria ocorrer no momento da
confirmação da irregularidade, e não posteriromente com data retroativa, o que
implica em elevado custo e desestruturação da empresa. Requer, por fim, o
cancelamenteo do ADE DRF/FNS no 293/2014.

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.024 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.721697/2012-91

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 8a Turma da DRJ/SPO, por meio do Acórdão no 16-71.485, indeferiu a
solicitação, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIA
OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. EXCLUSÃO.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou
descaminho constitui motivo para exclusão de ofício da empresa
do Simples Nacional, consoante expressa previsão legal.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, reiterando as razões já expostas em sua impugnação.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Do Mérito
A recorrente entende que não cometeu o contrabando ou descaminho que motivou
a sua exclusão do Simples Nacional, in verbis:
Venho através deste recurso, com todo o respeito, na qualidade de sócio
administrador da empresa acima descrita, recorrer do Acordão 16-71.485 de
31/03/2016, visto que a empresa acima identificada, realizou a comprovação das
mercadorias apreendidas em primeiro momento e liberadas posteriormente, com
exceção de alguns itens. Itens esses que não podem ser considerados como
contrabando ou descaminho, pois de acordo com o Termo de Lacração de
Volumes OVR N° 0925200-00057-12-01, descreve no campo "Descrição
Genérica das Mercadorias" os seguintes itens "Celulares, Eletrônicos,
Brinquedos, DVD com jogos e filmes".
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.024 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.721697/2012-91

Através da Autorização de Saída de Mercadorias do COR N° XR00879,
conseguimos comprovar "Celulares, Eletrônicos, Brinquedos", não conseguimos
comprovar dos "DVD com jogos e filmes", como citado nos Fatos, por nossa
desorganização e do mais também acreditamos não ter elementos suficientes para
classificá-los como "contrabando ou descaminho".
Que os itens não comprovados é uma parte ínfima dos itens de comercialização
da empresa e que a pena de perde-los já se tornou para empresa um grande
transtorno, custo e punição.
A recorrente insurge-se também contra os efeitos retroativos da exclusão do
Simples Nacional, conforme excertos do recurso:
Salientar que a empresa sofreu fiscalização em 15/10/2012 e por surpresa
somente veio a ser notificada para exclusão do Simples Nacional em 20/10/2014,
através do ADE /FNS 293 de 03/10/2014, ou seja, dois anos mais tarde. Situação
essa que durante esse tempo a empresa não calculou tributos, não apresentou
declarações e o mais grave, não alocou no seu custo de vendas referente valor do
tributo sobre a forma de tributação adversa do simples nacional, tornando
impossível nesse ramo a permanência no mercado do comércio, fora do simples
nacional.
Justifico dizendo que se exclusão devida fosse, deveria ser no ato da confirmação
da possível irregularidade, que consideramos que não existiu, e não
posteriormente com data retroativa, acarretamos desta forma um elevado custo e
a desestruturação da empresa.
Por fim afirma que “a empresa acima descrita zela pela ordem e progresso do
país, que trabalha dentro das leis cumprindo-as e recolhendo os tributos, cabe dizer com
bastante dificuldades, mas rigorosamente em dia”.
Não assiste razão à recorrente em seus argumentos, pois nos autos do processo
administrativo no 12719.721162/2012-10, confirmou-se o fato do contribuinte vir a
comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, conforme consta do voto
condutor do acórdão recorrido:
Pelo ADE DRF/FNS no 293/2014 (fls. 20), objeto do presente processo, o
contribuinte foi excluído do Simples Nacional tendo como fundamento o Auto de
Infração com Apreensão de Mercadorias (cópia às fls. 04/08, extraída do PA
12719.721162/2012-10) que, por sua vez, versa sobre “Apreensão de
mercadorias de origem estrangeira, desacompanhadas de documentação que
comprove a regular importação. Infração aduaneira punível com a aplicação da
penalidade de perdimento das mercadorias”. O contribuinte, intimado, “não
logrou comprovar a regular importação/aquisição das mercadorias estrangeiras
retidas, o que demonstra que estas mercadorias de origem estrangeira,
encontradas nas dependências do estabelecimento comercial e retidas pela
fiscalização, encontravam-se no território nacional de forma clandestina,
estando, portanto, sujeitas à apreensão para aplicação da penalidade de
perdimento” (fls. 04).
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.024 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.721697/2012-91

A manifestante alega que a falta de comprovação das mercadorias apreendidas
ocorreu em decorrência desorganização da empresa. Mas, conforme relatado, no
autos do mencionado PA 12719.721162/2012-10, consta que o contribuinte foi
notificado do Auto de Infração, tendo-lhe sido facultado, com fundamento no art.
27, § 1o, do Decreto-lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, o direito de impugná-lo
no prazo de 20 (vinte) dias após a intimação. Reproduza-se o normativo:
Art 27. As infrações mencionadas nos artigos 23, 24 e 26 serão apuradas através de
processo fiscal, cuja peça inicial será o auto de infração acompanhado de termo de
apreensão, e, se for o caso, de termo de guarda.
§ 1o. Feita a intimação, pessoal ou por edital, a não apresentação de impugnação no
prazo de 20 (vinte) dias implica em revelia.
Transcorrido o prazo legal sem que tenha sido apresentada a impugnação, foi
então declarada a revelia e aplicada a pena de perdimento das mercadorias
apreendidas (fls. 16). Ou seja, o contribuinte não contestou tempestivamente os
termos contidos naquele Auto de Infração.
Os fatos e as infrações apurados no processo administrativo no
12719.721162/2012-10, constituem a hipótese de exclusão do Simples Nacional prevista no art.
29, inciso VII, da Lei Complementar no 123, de 2006, in verbis:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
[...]
§1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
[...]

Observa-se ainda que os efeitos da exclusão do Simples Nacional estão previstos
no art. 29, inciso VII, §1o, da Lei Complementar no 123, de 2006.
Esclarece-se ainda que a exclusão do Simples Nacional não poderia ser realizada
no momento da constatação da infração, pois dependia do exaurimento de todas as fases do
processo que continha o auto de infração com apreensão de mercadorias.

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.024 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.721697/2012-91

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo a exclusão da contribuinte do regime do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital